Tribunal: TJMT
Processo: 1043491-07.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043491-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE CONY CAVALCANTI - CPF: 411.214.141-68 (APELANTE), FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), FABIANA SILVA OLIVEIRA - CPF: 022.205.421-22 (APELADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DE PROVIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO RITO DO ART. 921, III, DO CPC. PEDIDO DE DILIGÊNCIA PENDENTE. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, lastreada no Provimento n. 84/2014-CGJ/MT, extinguiu cumprimento de sentença iniciado em 09/07/2024, sob o fundamento de inexistência de bens, a despeito de petição protocolada pelo exequente em 01/09/2025 requerendo diligências junto à JUCEMAT, a qual restou inaudita pelo juízo a quo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é lídima a extinção prematura do cumprimento de sentença com base em ato normativo administrativo, quando não esgotadas as diligências para localização de bens — especificamente pedido pendente de pesquisa societária — e inobservado o trâmite de suspensão processual previsto na legislação federal adjetiva.

III. Razões de decidir

3. A sistemática do Código de Processo Civil de 2015, diploma dotado de primazia hierárquica sobre provimentos administrativos correicionais, estabelece que a não localização de bens do devedor enseja a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, e não a sua imediata extinção.

4. A extinção do feito revela-se prematura e constitui error in procedendo quando o magistrado, ignorando a incipiência da fase executiva e a diligência do credor, deixa de apreciar pedido de constrição via sistemas conveniados (JUCEMAT) e impõe o arquivamento dos autos, violando os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da cooperação.

5. Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, o indeferimento de medidas constritivas eletrônicas, seguido de extinção anômala do processo, configura cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, devendo ser assegurado ao credor o uso dos meios legais para satisfação do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento:

"A extinção do cumprimento de sentença por ausência de bens, fundada em provimento administrativo e sem a prévia suspensão do processo (art. 921, III, do CPC), é nula de pleno direito, mormente quando pendente de apreciação pedido de diligência voltado à investigação patrimonial do devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 6º, 485, IV, 797 e 921, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.726.242/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.04.2018; STJ, REsp 1.924.553/TO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.06.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
ANDRÉ CONY CAVALCANTI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que extinguiu o processo de cumprimento de sentença
movido em desfavor de
FABIANA SILVA OLIVEIRA
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
fundamentando-se na suposta inexistência de bens passíveis de penhora e invocando o Provimento nº 84/2014 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso (CGJ/MT), determinando a expedição de certidão de crédito em favor do exequente e o arquivamento dos autos.

Conforme se extrai da cronologia processual documentada nos autos, a sentença condenatória que embasa o título executivo foi proferida em 03/06/2024 e publicada via DJE em 05/06/2024, ocorrendo o trânsito em julgado após o decurso de prazo para as partes em 26/06/2024.

O pedido de Cumprimento de Sentença (Id. 161636738) foi protocolado no dia 09/07/2024. Ato contínuo, sobreveio decisão recebendo o cumprimento de sentença e determinando a intimação da executada para pagamento em 15 dias (Id. 165592837), datada de 23/08/2024 e publicada no DJE em 27/08/2024. O prazo para a executada transcorreu
in albis
em 17/09/2024.

Diante da inércia da devedora, o Exequente apresentou nova petição em 30/09/2024, com novos cálculos (Id. 170709693), requerendo diligências via SISBAJUD. O magistrado
a quo
deferiu o pleito em decisão de 24/03/2025 (Id. 186307435).

Consta dos autos a inclusão da devedora no cadastro de inadimplentes (Id. 192467767), com ofício expedido em 30/04/2025. A tentativa de constrição via SISBAJUD resultou em recibo negativo (protocolo nº 194453483) em 09/05/2025.

Em sequência, houve intimação do Exequente para impulsionar o feito em 05 dias, datada de 01/09/2025 (Id. 206396446). Atendendo ao comando judicial, o Exequente peticionou no mesmo dia, 01/09/2025 (Id. 206483469), requerendo a expedição de ofício à JUCEMAT para investigar a participação societária da Executada.

Os autos foram conclusos em 04/09/2025, teoricamente para análise do referido pedido (Id. 206483469). Nesse ínterim, houve ainda a juntada de ofício do SERASAJUD informando o cumprimento da negativação (Id. 207566949). Contudo, a despeito da petição pendente de análise requerendo novas diligências investigativas, o Juízo de origem prolatou a sentença de extinção ora combatida.

Em suas razões recursais (Id. 348586903), o Apelante sustenta que a extinção do feito se mostra prematura e viola o devido processo legal e o princípio da cooperação. Argumenta que, embora algumas diligências tenham restado negativas, o processo não se encontrava paralisado, tendo o credor atendido ao despacho de impulso e requerido medida útil (ofício à JUCEMAT) que sequer foi apreciada antes da extinção.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para cassar a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

A apelada foi intimada, todavia, não apresentou contrarrazões.

A parte Apelante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão lançada no Id. 350297896.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível
interposto por
ANDRÉ CONY CAVALCANTI
, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
que extinguiu o processo de cumprimento de sentença
movido em desfavor de
FABIANA SILVA OLIVEIRA
, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil,
fundamentando-se na suposta inexistência de bens passíveis de penhora, e invocando o Provimento nº 84/2014 da Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso (CGJ/MT), determinando a expedição de certidão de crédito em favor do exequente e o arquivamento dos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à correção da sentença que, diante de resultado infrutífero em diligência via SISBAJUD, extinguiu a execução com base em norma administrativa da Corregedoria local (Provimento nº 84/2014), a despeito da existência de requerimento pendente de apreciação formulado pelo credor e do exíguo tempo de trâmite da fase executiva.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença merece reforma, porquanto proferida em descompasso com a realidade fática dos autos e com a legislação processual vigente.

Inicialmente, impende destacar um aspecto temporal crucial ignorado pelo juízo sentenciante. Embora a ação de conhecimento tenha sido distribuída em 2018, a fase de cumprimento de sentença é extremamente recente. A sentença condenatória foi proferida apenas em 03/06/2024, e o cumprimento de sentença foi iniciado em 09/07/2024. Não se trata, portanto, de execução que se arrasta por anos sem efetividade, mas de procedimento executivo incipiente, com pouco mais de um ano de trâmite na fase de satisfação do crédito, onde o credor tem se mostrado diligente e combativo na busca por bens.

A extinção do processo fundamentou-se no Provimento nº 84/2014 da CGJ/MT. Ocorre que o referido ato normativo administrativo é anterior à vigência do Código de Processo Civil de 2015 e suas posteriores modificações. A validade e aplicação de atos internos das Corregedorias devem ser lidas à luz da legislação federal superveniente, a qual estabelece procedimentos específicos para a hipótese de não localização de bens e extinção do processo.

O atual diploma processual, em seu artigo 921, inciso III, prevê a suspensão da execução quando não forem encontrados bens penhoráveis, e não a extinção imediata e compulsória mediante expedição de certidão de crédito. Esta última é uma faculdade do credor, não uma imposição que autoriza o magistrado a encerrar o ofício jurisdicional de forma prematura.

No caso em apreço, verifica-se um evidente
error in procedendo
. Conforme documentado no relatório, o Exequente foi intimado para dar andamento ao feito e, tempestivamente, em 01/09/2025 (Id. 206483469), peticionou requerendo a expedição de ofício à JUCEMAT para apurar a existência de participações societárias da devedora, visando futura penhora de quotas ou lucros.

A Magistrada de primeiro, contudo, ao receber os autos conclusos em 04/09/2025, ignorou solenemente o pedido formulado dias antes. Ao invés de analisar a pertinência da diligência requerida – a qual se mostra perfeitamente cabível e adequada para a busca de ativos –, optou por extinguir o feito sob o argumento genérico de inexistência de bens.

Tal conduta configura negativa de prestação jurisdicional e cerceamento do direito de defesa do credor, violando o princípio da efetividade da execução e o dever de cooperação (art. 6º do CPC). A execução moderna rege-se pelo princípio da satisfação do crédito (art. 797 do CPC). O processo não é um fim em si mesmo, e a celeridade não pode atropelar o direito material da parte, mormente quando esta indica meios para o prosseguimento da demanda.

A juíza de primeiro grau, de forma prematura, extinguiu o processo contrariando a principiologia que rege a execução civil, cuja finalidade precípua é propiciar, dentro dos limites legais, a satisfação do crédito reconhecido em título executivo. Não é razoável exigir que, após uma única tentativa frustrada de bloqueio via SISBAJUD (ocorrida em maio de 2025), o processo seja extinto em setembro do mesmo ano, sem que se esgotem outras vias de pesquisa patrimonial expressamente requeridas pela parte interessada.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no sentido de que, esgotadas as tentativas de localização do devedor por meios convencionais, deve ser deferido o uso de sistemas eletrônicos para busca de endereços e bens, como o INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD, sob pena de cerceamento de acesso à justiça e violação dos princípios da efetividade e da cooperação processual.

Nesse sentido:

(...) O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que '[...] a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras'.
O posicionamento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.
3. Recurso especial provido" ( REsp 1.726.242/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/4/2018, DJe 11/4/2018). "PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Com a entrada em vigor da Lei 11.382/2006, e como resultado das inovações nela tratadas,
houve evolução no sentido de prestigiar a efetividade da Execução, de modo que a apreensão judicial de dinheiro, mediante o sistema eletrônico denominado Bacen Jud, passou a ser medida primordial, independentemente da demonstração relativa à inexistência de outros bens. 2. Atualmente, a questão se encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos repetitivos. 3. Ademais, o STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.
(STJ - REsp: 1924553 TO 2021/0056732-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 30/06/2021).(Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS BUSCAS POR BENS DO DEVEDOR. 1.
Consoante orientação deste Superior Tribunal de Justiça, após a edição da Lei nº 11.382/2006, não mais se exige a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização do Sistema BACENJUD, não havendo, pois, a obrigatoriedade de exaurimento de diligências por parte da exequente para a localização de bens do devedor
(Nesse sentido: EREsp 1.086.173/SC, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 1º.2.2011).
Esse mesmo entendimento deve ser aplicado também ao INFOJUD, porquanto se trata de meio colocado à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.2. Agravo interno não provido
."(AgInt no AREsp n. 1.398.071/RJ, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA RENAJUD. CONSULTA. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA BUSCA DE BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é dado ao exequente solicitar ao Juízo a busca - pelo sistema RENAJUD - de informação acerca da existência de veículos de propriedade do executado, independentemente da comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais para tal finalidade. 2. O RENAJUD é um sistema on-line de restrição judicial de veículos criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que interliga o Judiciário ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e permite consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) de ordens judiciais de restrições de veículos, inclusive registro de penhora. 3. Considerando-se que i) a execução é movida no interesse do credor, a teor do disposto no artigo 612 do Código de Processo Civil; ii) o sistema RENAJUD é ferramenta idônea para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados e iii)
a utilização do sistema informatizado permite a maior celeridade do processo (prática de atos com menor dispêndio de tempo e de recursos) e contribui para a efetividade da tutela jurisdicional, é lícito ao exequente requerer ao Juízo que promova a consulta via RENAJUD a respeito da possível existência de veículos em nome do executado, independentemente do exaurimento de vias extrajudiciais.
4. Recurso especial provido." (REsp n. 1.347.222/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/8/2015, DJe de 2/9/2015)

A extinção prematura do processo, revela-se medida excessivamente rigorosa e contrária à principiologia que rege a execução moderna, cuja finalidade precípua é propiciar, dentro dos limites legais, a satisfação do crédito reconhecido em título executivo.

Ressalta-se ainda, que até o presente momento não se cogitou a expedição de mandado de penhora, por meios convencionais, via Oficial de Justiça, no endereço constante nos autos. A
demais, a parte exequente promoveu todas as medidas que razoavelmente lhe competiam, a cada intimação do juízo.

A jurisprudência desta Corte tem igualmente reconhecido que a extinção da execução, sem antes se permitir o uso dos sistemas eletrônicos de localização de endereços ou a citação por edital, viola o devido processo legal e frustra a função instrumental do processo executivo.

Colaciono os julgados deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS CONVENIADOS– POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO - PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas conveniados e disponíveis ao Judiciário, quando a parte já demonstrou ter realizado diligências básicas para localização da parte contrária, sem sucesso. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10288170620258110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/10/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SIEL PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DOS EXECUTADOS - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM - EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS - FORMALISMO EXCESSIVO - TENTATIVAS ANTERIORES DE LOCALIZAÇÃO FRUSTRADAS - PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO - EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO - RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Não se mostra razoável exigir o completo esgotamento de todos os meios extrajudiciais possíveis antes de autorizar o uso dos sistemas conveniados ao Judiciário, como o SIEL, quando a parte já demonstrou ter realizado diligências básicas para localização da parte contrária, sem sucesso". (N.U 1023271-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - NÃO LOCALIZAÇÃO DO ESPÓLIO DE UM DOS CONFINANTES - REALIZAÇÃO DE PESQUISAS POR MEIO DOS SISTEMAS VINCULADOS AO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD E SIEL) - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA PRIMAZIA PELA RESOLUÇÃO DE MÉRITO

- SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. 1. Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo requerente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ),
possível o pedido de realização de diligência com o escopo de localizar a parte requerida e, na hipótese, seu espólio. 2. Recurso provido”.
- (N.U 0006608-91.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025). (Destaquei)

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BUSCA PELO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - LEI N. 11.077/2020 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através dos sistemas Infojud, Renajud e Sisbajud deve ser deferida, sob pena de gerar morosidade excessiva no processo de execução, mediante o pagamento da taxa exigida pela Lei n. 11.077/2020."
(N.U 1010097-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023). (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO - DEMANDADOS NÃO LOCALIZADOS - TENTANTIVA DE BUSCAS POR MEIO DOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Nada obsta que o Juízo de origem adote providências no sentido buscar o endereço das partes nos sistemas e ferramentas judiciais, tais como INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SIEL, especialmente quando frustradas as tentativas de citação por meio dos endereços inicialmente fornecidos pelo autor”.
(N.U 1019154-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023).(Destaquei)

No mais, embora a citação da parte tenha ocorrido de forma regular, por meio do seu Advogado constituído na fase de conhecimento, é importante atentarmos que o Mandado de Penhora possa ser realizado por mecanismos tradicionais.

Portanto, demonstrado que o processo não se encontrava abandonado e que existia pedido de diligência pendente de análise (Ofício à JUCEMAT), a cassação da sentença é medida que se impõe para garantir o devido processo legal e a busca pela efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
recurso de Apelação
, e
LHE

DOU PROVIMENTO

para
ANULAR a sentença
proferida
pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Determino o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do Cumprimento de Sentença, devendo a magistrada
a quo
apreciar o pedido de diligência formulado na petição de Id. 206483469 (Ofício à JUCEMAT) e, caso as medidas se mostrem infrutíferas, observar o procedimento de suspensão previsto no art. 921, III, do Código de Processo Civil, afastando-se a aplicação isolada do Provimento nº 84/
2014
da CGJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026